Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. MANUTENÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. ANULAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO.

1. Ainda que os consumidores sejam hipossuficientes diante da opressão do sistema econômico e financeiro, devem ser sopesados os princípios consumeristas com os outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório.

2. A ausência de justo motivo para obstar os descontos das parcelas do empréstimo bancário e para restringir a negativação dos dados do contratante implica na anulação da tutela provisória concedida nesse sentido na origem.

3. Consequentemente, deve ser revogada a multa arbitrada para o caso de descumprimento dessa decisão.

4. Deu-se provimento ao recurso.